Tribunal: STF
Processo: ARE 1504758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ITBI. INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DE EMPRESA. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. RE 796.376/SC DO STF (TEMA 796). INAPLICABILIDADE, NO CASO.



    1 . TRATANDO-SE DE INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA COMO FORMA DE PAGAMENTO DE CAPITAL SUBSCRITO NÃO DEVE INCIDIR O ITBI, EXCETO QUANDO EMPRESA TENHA COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE A VENDA OU LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA OU A CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS À SUA AQUISIÇÃO.



    2. NO CASO, O CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA APONTA COMO OBJETO SOCIAL "A PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRAS SOCIEDADES", "COMPRA E VENDA DE ATIVOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS", ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS" E "COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS", O QUE AFASTA A PRETENSÃO DA PARTE DEMANDANTE.



    3. AINDA, O RELATÓRIO DE ATIVIDADES FISCAIS DEMONSTRA QUE O FISCO NÃO CONCEDEU A IMUNIDADE AOS IMÓVEIS, PORQUANTO A DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA INDICOU QUE A RECEITA OPERACIONAL AUFERIDA PELA SOCIEDADE FOI 100% ORIUNDA DE ALUGUÉIS. DE SE RESSALTAR QUE OS ATOS ADMINISTRATIVOS GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE, AFASTÁVEIS APENAS MEDIANTE PROVA ROBUSTA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA.



    4. ALÉM DISSO, NÃO É CASO DE APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO RE Nº 796.376/SC (TEMA 796), DADO QUE A QUESTÃO 5099455-19.2022.8.21.0001 20004610633 .V7 TRAZIDA AOS AUTOS NÃO É A MESMA QUE FOI OBJETO DAQUELA DECISÃO. A SITUAÇÃO SEDIMENTADA PELO STF É DE QUE O ART. 156, §2º, I, DA CF NÃO POSSUI ALCANCE PLENO, PERMITINDO, PORTANTO, A INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE O VALOR DOS BENS QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO, SITUAÇÃO DIVERSA DA DOS AUTOS (HAJA VISTA QUE O CERNE DA QUESTÃO, AQUI, É A PREPONDERÂNCIA DE ATIVIDADE DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA).



    5. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente